Tribunal: TJMT
Processo: 0004735-02.2014.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004735-02.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXSANDRO DE LIMA SOARES - CPF: 006.410.359-50 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA - CPF: 001.528.671-12 (APELANTE), ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 042.314.011-60 (APELANTE), NILENE NEVES MANGABEIRA - CPF: 976.719.401-00 (APELANTE), MARISA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 018.661.788-73 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (APELADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REFLUXO DA REDE DE ESGOTO – INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DOS RECORRIDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA E DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – REJEITADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – PLEITO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - REJEITADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminares de ilegitimidade passiva afastadas, dada a responsabilidade da construtora SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA e da concessionária SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS pela rede de esgoto e rede pluvial de águas do condomínio.

2. Preliminar de nulidade da sentença afastada, eis que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não consubstancia cerceamento de defesa.

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988. Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas (RE 608.880/MT).

4. Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

5. Em caso de conduta omissiva, restando demonstrada a violação de um dever jurídico específico de agir, configura-se a responsabilidade civil objetiva, a ensejar o dever de indenizar.

6. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado.

7. Quanto à atualização dos valores, deve ser observado o decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS

APELADO(S):

ERICK MANOEL NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda e Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MM. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Alexsandro de Lima Soares, Kelly Simone Nobre da Silva, Erick Manoel Nogueira da Silva, Marisa Nunes de Almeida e Nilene Neves Mangabeira julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, totalizando a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na forma do artigo 487, I do CPC/15.

Em suas razões, a recorrente Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, a improcedência dos pedidos e a atribuição de responsabilidade à força maior. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da indenização por danos morais. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Por sua vez, o recorrente SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE

alega, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, e também sua ilegitimidade passiva; e, no mérito, a improcedência dos pedidos e a atribuição de responsabilidade à outra recorrente. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor da indenização por danos morais. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em resposta aos recursos, em suas contrarrazões, os apelados rechaçaram as preliminares de ilegitimidade e nulidade aventadas, requerendo, quanto ao mérito, a manutenção da sentença em todos os seus termos - id. 6004320 -.

Em parecer, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito - id. 6138403.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS, CERCEAMENTO DE DEFESA E DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em seus recursos, ambos os apelantes se insurgiram contra o reconhecimento de sua legitimidade passiva.

Em síntese, a apelante
Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
alega não possuir responsabilidade por danos decorrentes de drenagem de água pluvial, eis que se trata de serviço de atribuição do Município, sendo a atuação da concessionária restrita ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. O apelante
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda
por sua vez, alega não ser responsável por danos oriundos do sistema de esgotamento sanitário, que compete à concessionária.

Nota-se, portanto, que ambos os apelantes buscam imiscuir-se de responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a ao outro.

Ambas as alegações, no entanto, não merecem prosperar.

Isso porque a discussão acerca da legitimidade passiva das recorrentes funda-se na responsabilidade pela inundação da residência dos recorridos por águas de esgoto, advindas das galerias de águas pluviais, durante a temporada de chuvas no município. Nota-se, dessa forma, que são fatores concorrentes e interligados o funcionamento do esgotamento sanitário e a drenagem das águas pluviais.

Nesse contexto, tendo em vista que a pretensão dos autores decorre de situação vivenciada em razão do esgotamento sanitário, assentada na falha da prestação do serviço público e do esgotamento sanitário do condomínio em questão, resta repelida a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam.

Dessa forma, em vista a responsabilidade da construtora
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda
pelo esgotamento sanitário do condomínio residencial onde habitam os autores; e da responsabilidade da concessionária Sanear-Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis

pela drenagem e pelo manejo das águas pluviais urbanas, resta suficientemente demonstrada a legitimidade passiva de ambas as recorrentes.

Não se verifica, portanto, qualquer ilegitimidade passiva por parte das recorrentes.

Superadas essas arguições, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, oposta pelo recorrente
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir provas. Entendendo ser a questão de natureza predominantemente fática, o recorrente pugna pela nulidade da sentença, que não abriu espaço à dilação probatória, mormente pela produção de prova pericial.

Da análise dos autos, entretanto, verifica-se que, inicialmente apenas os autores manifestaram interesse na produção da prova pericial técnica, tendo, entretanto, desistido da referida prova por ausência de condições financeiras pra custear os honorários propostos pelo perito designado.

Em seguida, foi a apelante quem manifestou interesse na produção da prova pericial, sem, no entanto, realizar o pagamento dos honorários propostos ou especificar o que pretendia provar a partir da produção da prova pericial, motivo pelo qual, houve o acertado indeferimento pelo juízo a quo.

Desse modo, em atenção aos princípios processuais da primazia do julgamento de mérito; da razoável duração do processo; da cooperação; e da boa fé, bem como da autonomia do julgador para determinar quais as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370, CPC), não se verifica qualquer nulidade a macular a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Além do que, não há qualquer interesse processual que justifique a realização de uma perícia no estágio atual do processo, em que já se transcorreram quase 10 anos desde o evento danoso, mormente porque depreendem-se dos autos elementos de prova suficientes à apreciação do mérito.

Por fim, não prospera a prejudicial de decadência do direito dos autores, como alegado pela apelante Sistema Fácil, vez que a causa de pedir da pretensão inicial não está fundada na mera existência de vício construtivo, mas sim dos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de esgotamento sanitário do condomínio onde residem os autores.

Logo, não há se falar em prazo decadencial de 90 dias para se questionar os danos morais provenientes do evento danoso demonstrado na inicial.

Rejeitam-se, dessa forma, todas as preliminares aventadas pelos recorrentes.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – SPE Ltda e Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MM. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por Alexsandro de Lima Soares, Kelly Simone Nobre da Silva, Erick Manoel Nogueira da Silva, Marisa Nunes de Almeida e Nilene Neves Mangabeira julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os requeridos a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, totalizando a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), na forma do artigo 487, I do CPC/15.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia a aferir se houve responsabilidade da concessionária de serviço público – SANEAR e da empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA pelos danos relatados na inicial, decorrente da inundação de águas pluviais e esgoto nos imóveis dos autores.

Como narrado na inicial, no dia 29/12/2013 teve início uma forte chuva no município de Rondonópolis, fazendo a estação de esgoto próxima à residência dos autores transbordar, quebrar o muro de contenção e inundar os seus imóveis.

Afirmam ainda que não se tratava apenas de água de chuva, mas de esgoto que tinha adentrado em suas residências, causando danos decorrentes do mau cheiro e prejuízos materiais com a perda de móveis e eletrodomésticos.

Como já demonstrado, ambos os recorrentes atribuem a culpa pelo ocorrido à causa de força maior, buscando se eximir de qualquer responsabilidade quanto ao fato danoso.

Com efeito, restou demonstrando que o problema relatado pelos autores não ocorreu somente em virtude do volume de água de chuva, mas por ineficiência da própria EEE

- Estação

Elevatória de Esgoto - já que o esgoto escorre a céu aberto nas calçadas e no asfalto em frente às casas, mesmo em período não chuvoso, conforme auto de constatação emitido pelo Sr. Oficial de Justiça nas dependências do condomínio Terra Nova, onde residem os autores

- id. 6004225.

Nesse contexto, não vinga a tese esposada pelas requeridas em sede de contestação de que se verifica, no caso, o evento fortuito e a força maior, causa excludente do nexo de causalidade.

Cabe salientar, nesse ponto, que o direito subjetivo ao saneamento básico universal pode e deve ser compreendido a partir do direito à saúde e do direito ao meio ambiente, conforme se vislumbra no artigo 225 da Constituição Federal que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Também, o artigo 196 da CF dispõe:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Dema
is disso, todos os serviços públicos estão submetidos ao regramento do Código do Consumidor, como pode ser verificado na dicção do preceito insculpido no artigo 22:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Ainda, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Po
rtanto, demonstrada a negligência na prestação dos serviços por parte das requeridas, fornecendo as condições para que o evento danoso ocorresse, perfectibilizado está o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano vivenciado pelos autores.

Dessa forma, é razoável a conclusão de que a falha na prestação dos serviços públicos se deu de forma concorrente entre os dois recorrentes, eis que não se encontravam em bom funcionamento nem a rede de esgoto do condomínio, e nem o sistema de drenagem pluvial.

Verifica-se, ante todo o exposto, que se encontram presentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista pelo art. 37, § 6o da Constituição, estendida às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, como é o caso da concessionária.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Na espécie, restou incontroversa a ocorrência de ato lesivo, e o nexo causal, pois, erificada a violação a um dever específico de agir – no caso em comento, de conservar e manter em regular funcionamento os serviços de esgoto e de drenagem das águas pluviais –, com a comprovação do dano; da omissão administrativa; e do nexo causal entre eles, esta suficientemente caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado.

Dessa forma, resta plenamente demonstrada nos autos a responsabilidade das recorrentes pelo evento danoso que vitimou a recorrida, que, além de ter seu lar invadido por dejetos provenientes do esgoto, teve de aguardar cinco dias, em razão do volume da inundação, até que pudesse retornar para casa.

Em casos da mesma espécie este tribunal tem entendido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTARQUIA RESPONSAVEL PELO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICICPIO. AVARIAS NO IMÓVEL DA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA (ART.37, § 6°, CF). DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS.

1. Restou demonstrado que as patologias presentes na casa têm relação direta com o vazamento apresentado na rede SANEAR, tendo este vazamento contribuído ou causado os danos alegados na inicial. O nexo de causalidade restou claramente evidenciado na perícia judicial, de modo que configurado o dever de indenizar.

2. O dano moral é patente na espécie, considerando que a autora teve destruída sua residência e teve que alugar outro imóvel para morar, além da resistência da requerida em reparar os danos, o que sem sombra de dúvida extrapola o mero dissabor.

3. O valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional, não havendo razão nem para majoração ou redução.

4. Danos materiais configurados, nos termos do artigo 944 do Código Civil, sendo devidas as reparações.

5. Revela-se adequada a verba honoraria fixada (10% sobre a condenação), que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3° do CPC.

6. Sentença retificada, apenas para estabelecer que os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

(N.U 1002691-22.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

N
o tocante ao dano moral,
vale frisar que esse não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu os autores evidencia o sofrimento psíquico de forma patente, conforme caso análogo julgado, como se vê:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. A responsabilidade civil estatal, com fundamento no risco administrativo, é prevista no artigo 37, §6°, da Constituição da República. Relativamente às condutas omissivas do Estado, entende-se que para a demonstração do nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, o ato omissivo estatal deve ser específico, isto é, deve ser frustrado dever de agir individualizado do ente público. No caso dos autos, configurada a responsabilidade civil do Município de São Marcos, que não indicou aos autores a existência de canalização de esgoto no imóvel quando da autorização para a construção do imóvel, tampouco após o primeira inundação ocorrida. Dever de indenizar configurado. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Na espécie, considerando o caso concreto e os transtornos pelos autores sofridos, entendo suficiente e razoável como medida compensária o valor arbitrado na origem, R$ 15.000,00, a cada um dos autores. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, No 50001400620148210128, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 18-03-2021)

Como é cediço, o
dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor psicológica que os apelados suportaram, com a inundação suas residências com água de esgoto e chuva, ficando dias convivendo com odor fétidos e sujeiras outras, o que atinge de forma profunda a sua esfera subjetiva e, por consequência, a sua dignidade.

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, fixado em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo R$ 15.000,00 para cada um dos autores, deve ser mantido, haja vista que a quantia atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Sodalício e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte apelada, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito recursal, mantendo-se incólume a sentença.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos da autora ao patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023